Tribunal: TJMT
Processo: 1001443-75.2022.8.11.0014
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001443-75.2022.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Efeitos, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO CARVALHO - CPF: 800.270.751-68 (RECORRENTE), ELSON SOUSA MIRANDA - CPF: 482.173.871-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE POXORÉU (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (RECORRIDO), ANDRE LUIZ PINHEIRO DE LIMA - CPF: 025.257.031-62 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1001443-75.2022.8.11.0014

Origem:
2ª VARA CÍVEL DE POXORÉU

Recorrente:
PAULO CARVALHO

Recorrido:
MUNICÍPIO DE POXORÉU MT

SÚMULA DE JULGAMENTO
:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

DIFERENÇA SALARIAL. URV. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE POXORÉU. LEI MUNICIPAL 904/2003. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA.

EXTINÇÃO DO FUNDO DO DIREITO
.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida:
"Vistos e examinados. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS PELA AUSÊNCIA OU EQUIVOCADA CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV ajuizada por PAULO CARVALHO em face do MUNICÍPIO DE POXORÉU/MT, todos devidamente qualificados nos autos. A ação fora protocolizada em 29/09/2022. O Município de
Poxoréu
/MT, citado, deixou de apresentar contestação (Id. 106169691). O Autor, em manifestação de Id. 109213101
, pleiteou
a decretação de revelia com o julgamento do feito. Dispensada a dilação probatória ou instrução processual ante a manifesta prescrição, nos termos autorizados pelo artigo 332, § 1.º, do CPC. Vieram os autos conclusos. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Observando-se o feito, vê-se que
o mesmo
não deve seguir, eis que já fulminado pela prescrição. Observa-se que a ação foi protocolizada
em
29/09/2022 [Id. 96393242]. É de conhecimento amplo deste Juízo, inclusive pela grande demanda de processos similares a esse, que foram expressamente reestruturados os Planos de Cargos, Carreiras e Salários dos servidores públicos municipais no ano de 2003, sendo que a lei Municipal n.º 904, de 21/11/2003 – dispõe sobre a reestruturação dos quadros de cargos do Município, estabelece o plano de carreira dos servidores públicos do Município e dá outras providências e a lei municipal n.º 907, de 05/12/2003 – dispõe sobre a reestruturação da Carreira dos profissionais da Educação do
Município de Poxoréo – Mato Grosso, conforme cópia em anexo, retiradas do ID. 37836261, dos autos n.º 0002126-42.2016.8.11.0014. Ante os tais marcos temporais, é cabível trazer à baila a Súmula n.º 11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que firmou entendimento quanto ao marco inicial da prescrição quando o assunto é discussão de diferenças sobre índice de URV: RECURSO INOMINADO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS DA URV. CARREIRA QUE POSTERIORMENTE SOFREU REESTRUTURAÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRAZO PRESCRICIONAL FLUI A PARTIR DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. RECURSO PROVIDO. O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das carreiras de cada categoria de servidor público. (Súmula n.º 11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso) (N.U. 0001473-46.2016.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 05/05/2023, publicado no DJE 08/05/2023) Sem a necessidade de transcrição do texto, indiquemos, ainda, os seguintes precedentes: STJ –
AgRg
no
AREsp
811.567/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016,
DJe
23/05/2016, STF – ED no RE 561836/RN, julgado 18/12/2015, publicado 22/02/2016. Vê-se, portanto, que a outra conclusão não se pode chegar senão à de prescrição, eis que, havendo a reestruturação da carreira do servidor ainda em 2003, o prazo prescricional quinquenal se completou em 21/11/2008 para os servidores em geral e em 05/12/2008 para os servidores da Educação municipal, consoante redação do Decreto-Lei n.º 20.910, de 6/1/1932 – artigo 1.º. Observe-se, ainda, que a prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser
arguida e declarada em qualquer grau de jurisdição, nos termos do artigo 193, do Código Civil
, bem como não está sujeita à preclusão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prescrição é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser suscitada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, não estando sujeita à preclusão. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no
REsp
1598978/RS, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020,
DJe
14/12/2020) A ação é, portanto, manifestamente prescrita.
DISPOSITIVO Ante
o exposto reconheço preliminarmente a prescrição e DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II cumulado com o 332, § 1.º, ambos do
CPC Custas
e honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) pela parte Autora,
os quais suspendo
a exigibilidade nos termos do artigo 98, §§ 2.º e 3.º, do CPC. Com o trânsito em julgado da sentença, DETERMINO seu arquivamento definitivo com as baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Poxoréu
/MT, data da assinatura eletrônica. Darwin de Souza
Pontes Juiz
de Direito
"

2. O
Recurso Inominado
interposto pela parte reclamante devolveu à apreciação desta Turma as seguintes questões: a) não há que se falar em prescrição do fundo de direito, visto que se trata de relação jurídica de trato sucessivo; b) não há prescrição a ser reconhecida; e c) tem direito a recomposição de sua remuneração no percentual de 11,98%, decorrente das perdas inflacionárias no período da conversão da URV em Real. Requereu o provimento para julgar procedente o pleito autoral.

3.
Contrarrazões
foram apresentadas objetivando a manutenção da sentença.

4.
Prescrição de pleitos em face da Fazenda Pública.
As dívidas passivas da Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.863.865/RJ, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022,
DJe
de 21/3/2022.). Nos termos da Súmula 11 (Fazenda Pública) das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, o início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público (Embargos de Declaração no RE 561836/RN STF). A reestruturação remuneratória das carreiras dos servidores do Município de
Poxoréu
se deu por meio da Lei Municipal 904/2003, promulgada em21/11/2003.Como a presente ação foi ajuizada apenas em 29/09/2022, impõe-se reconhecer que
o fundo do direito postulado se encontra fulminado pela prescrição quinquenal, visto a ação foi ajuizada depois de cinco anos da extinção do direito à diferença salarial (N.U 1001389-06.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023 e N.U 1000414-91.2017.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/09/2021, publicado no DJE 14/09/2021)
.

O fundo do direito
à

diferença salarial, decorrente da conversão
do Cruzeiro Real em URV
,
foi extinto em 21/11/2003, com a promulgação da Lei Municipal de
Poxoréu
904/2003 (Súmula 11 da Fazenda Pública do Sistema de Juizado Especial do Estado de Mato Grosso STF ED do RE 561836/RN). Quando o fundo do
direito é extinto antes do quinquênio prescricional, a pretensão autoral encontra-se totalmente prescrita.

5. Recurso conhecido e
não provido
.

6.
Sucumbência.
Custas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 10%sobre o valor da causa, pela
parte recorrente (art. 55 da Lei n. 9.099/95), observado
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

7.Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024